Tribunal: TJDFT
Processo: 0701121-21.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUCÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RUBRICA DO LOCATÁRIO EM TODAS AS VIAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração em face do acordão no agravo de instrumento.

2 – Título executivo. Rubrica em todas as folhas. A assinatura do devedor consta do contrato de locação e não há dúvida sobre a sua autenticidade, apesar de a primeira folha do instrumento não estar rubricada. Sem indício de fraude, não se anula o título por ausência de formalidade consagrada pela praxe.

3 – Gratuidade de justiça – As condições econômica do agravante, segundo revelado pelo que consta do agravo de instrumento, confirmam a sua declaração de que não tem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo ao sustento próprio e da família, de modo que se concede a gratuidade de justiça para suspender a exigibilidade da verba de sucumbência.

4 – Recurso conhecido e provido, em parte.